Tribunal: TJSP
Processo: 1060121-29.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenizatória de danos morais - plataforma da ré utilizada para recebimento de pagamentos via cartão de crédito e débito provenientes da atividade profissional da autora - bloqueio de saldo e posterior cancelamento da conta - alegada suspeita de irregularidade denunciada por outra instituição financeira - conjunto probatório insuficiente para corroborar a versão dos

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenizatória de danos morais - plataforma da ré utilizada para recebimento de pagamentos via cartão de crédito e débito provenientes da atividade profissional da autora - bloqueio de saldo e posterior cancelamento da conta - alegada suspeita de irregularidade denunciada por outra instituição financeira - conjunto probatório insuficiente para corroborar a versão dos fatos apresentada pela ré - denúncia demonstrada nos autos que data de quase um ano do bloqueio de valores - ausência de contraditório prévio ao cancelamento da conta - falha na prestação do serviço - procedência do pedido de obrigação de fazer (desbloqueio de valores) - eventual transferência a terceiros que não impede o acolhimento da pretensão - possibilidade de conversão em perdas e danos - dano moral configurado - "quantum" indenitário mantido - verba honorária sucumbencial fixada no patamar legal mínimo - impossibilidade de redução - Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.